Tribunal: STJ
Processo: 0175864-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004114 - SP (2025/0175864-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA
DE ARGUMENTOS NOVOS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL.
RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus originário, por considerá-lo substitutivo de recurso próprio, e que manteve
a prisão preventiva do paciente, decretada em audiência de custódia após prisão em
O
flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da
.
Lei n. 11.343/2006)
agravante não trouxe argumentos novos aptos a reformar a decisão agravada, limitando-
se a reiterar as teses já analisadas e rechaçadas.
2. Fato relevante. A busca pessoal foi realizada com base em denúncia anônima
especificada, que indicava o endereço e identificava nominalmente o suposto traficante, e
na tentativa de fuga do paciente ao avistar os policiais. Na busca pessoal, foram
apreendidos 162 microtubos contendo 168,6 gramas de cocaína e R$ 61,00 em notas
trocadas.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem considerou a busca pessoal
fundamentada e legal, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, e
art. 240,
reconheceu a presença dos requisitos do
do CPP para a decretação da prisão
art. 312
preventiva, destacando a gravidade concreta da conduta, a reincidência específica em
tráfico de drogas e o fato de o paciente estar cumprindo pena em regime aberto quando
foi preso em flagrante pelo mesmo delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada com base em
denúncia anônima especificada e tentativa de fuga foi legítima, nos termos do
§
art. 240,
Documento eletrônico VDA53185151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:32:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3b277f9d-0592-4a86-9dcf-9153baef8a21

2o, do Código de Processo Penal; e (ii) saber se a prisão preventiva do paciente,
fundamentada na gravidade concreta da conduta e na reincidência específica em tráfico
de drogas, é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal foi realizada com base em denúncia anônima especificada, que
indicava o endereço e identificava nominalmente o suposto traficante, e na tentativa de
fuga do paciente ao avistar os policiais, configurando fundada suspeita nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 240,
6. A conduta do paciente, ao empreender intensa fuga ao avistar os policiais, pulando
muros de residências e invadindo propriedades alheias, caracteriza fundada suspeita de
porte de material ilícito, justificando a busca pessoal realizada.
7. A prisão preventiva do paciente é justificada pela gravidade concreta da conduta,
reincidência específica em tráfico de drogas e pelo fato de estar cumprindo pena em
regime aberto quando foi preso em flagrante pelo mesmo delito, evidenciando risco
concreto de reiteração criminosa e inadequação de medidas cautelares alternativas.
8. A presunção de veracidade do depoimento policial, salvo indícios de incriminação
injustificada por motivos pessoais, reforça a legalidade da busca pessoal e da prisão
preventiva.
9. O agravo regimental limita-se a reiterar os argumentos já apresentados e devidamente
enfrentados na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo capaz de
modificar o entendimento firmado.
10. A ausência de argumentos novos e a adequada fundamentação da decisão agravada
impedem a reforma do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas
de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, conforme o
§ 2o, do Código
art. 240,
2.
de Processo Penal.
Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem
3.
justificar a busca pessoal sem mandado judicial.
O depoimento policial possui
presunção de veracidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função
4.
estatal, salvo indícios de incriminação injustificada por motivos pessoais.
A prisão
preventiva é cabível quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
5.
agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem
6.
presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
Medidas
cautelares alternativas à prisão são inviáveis quando as circunstâncias evidenciam que
providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 7.
O agravo regimental que não traz argumentos novos capazes de modificar a decisão
monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas e rechaçadas, deve ser
desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPP,
Súmula 83 do STJ;
art. 240,
art. 312;
Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.812/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.295.406/TO,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no REsp 2130463/MG,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.05.2025;
AREsp 2703633/DF,
STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j.
AREsp 2713884/SP,
Documento eletrônico VDA53185151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:32:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3b277f9d-0592-4a86-9dcf-9153baef8a21

19.05.2025; STJ, AgRg no HC 856.915/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 14.02.2024; STJ, RHC 188.821/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53185151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:32:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3b277f9d-0592-4a86-9dcf-9153baef8a21

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004114 - SP (2025/0175864-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA
DE ARGUMENTOS NOVOS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL.
RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus originário, por considerá-lo substitutivo de recurso próprio, e que manteve
a prisão preventiva do paciente, decretada em audiência de custódia após prisão em
O
flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da
.
Lei n. 11.343/2006)
agravante não trouxe argumentos novos aptos a reformar a decisão agravada, limitando-
se a reiterar as teses já analisadas e rechaçadas.
2. Fato relevante. A busca pessoal foi realizada com base em denúncia anônima
especificada, que indicava o endereço e identificava nominalmente o suposto traficante, e
na tentativa de fuga do paciente ao avistar os policiais. Na busca pessoal, foram
apreendidos 162 microtubos contendo 168,6 gramas de cocaína e R$ 61,00 em notas
trocadas.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem considerou a busca pessoal
fundamentada e legal, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, e
art. 240,
reconheceu a presença dos requisitos do
do CPP para a decretação da prisão
art. 312
preventiva, destacando a gravidade concreta da conduta, a reincidência específica em
Documento eletrônico VDA53185182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:32:43
Código de Controle do Documento: fc909975-cd56-495d-b17d-fdd95b0b0cf8

tráfico de drogas e o fato de o paciente estar cumprindo pena em regime aberto quando
foi preso em flagrante pelo mesmo delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada com base em
denúncia anônima especificada e tentativa de fuga foi legítima, nos termos do
§
art. 240,
2o, do Código de Processo Penal; e (ii) saber se a prisão preventiva do paciente,
fundamentada na gravidade concreta da conduta e na reincidência específica em tráfico
de drogas, é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal foi realizada com base em denúncia anônima especificada, que
indicava o endereço e identificava nominalmente o suposto traficante, e na tentativa de
fuga do paciente ao avistar os policiais, configurando fundada suspeita nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 240,
6. A conduta do paciente, ao empreender intensa fuga ao avistar os policiais, pulando
muros de residências e invadindo propriedades alheias, caracteriza fundada suspeita de
porte de material ilícito, justificando a busca pessoal realizada.
7. A prisão preventiva do paciente é justificada pela gravidade concreta da conduta,
reincidência específica em tráfico de drogas e pelo fato de estar cumprindo pena em
regime aberto quando foi preso em flagrante pelo mesmo delito, evidenciando risco
concreto de reiteração criminosa e inadequação de medidas cautelares alternativas.
8. A presunção de veracidade do depoimento policial, salvo indícios de incriminação
injustificada por motivos pessoais, reforça a legalidade da busca pessoal e da prisão
preventiva.
9. O agravo regimental limita-se a reiterar os argumentos já apresentados e devidamente
enfrentados na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo capaz de
modificar o entendimento firmado.
10. A ausência de argumentos novos e a adequada fundamentação da decisão agravada
impedem a reforma do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53185182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:32:43
Código de Controle do Documento: fc909975-cd56-495d-b17d-fdd95b0b0cf8

1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas
de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, conforme o
§ 2o, do Código
art. 240,
2.
de Processo Penal.
Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem
3.
justificar a busca pessoal sem mandado judicial.
O depoimento policial possui
presunção de veracidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função
4.
estatal, salvo indícios de incriminação injustificada por motivos pessoais.
A prisão
preventiva é cabível quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
5.
agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem
6.
presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
Medidas
cautelares alternativas à prisão são inviáveis quando as circunstâncias evidenciam que
providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 7.
O agravo regimental que não traz argumentos novos capazes de modificar a decisão
monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas e rechaçadas, deve ser
desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPP,
Súmula 83 do STJ;
art. 240,
art. 312;
Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.812/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.295.406/TO,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no REsp 2130463/MG,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.05.2025;
AREsp 2703633/DF,
STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j.
AREsp 2713884/SP,
19.05.2025; STJ, AgRg no HC 856.915/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 14.02.2024; STJ, RHC 188.821/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12.12.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ HENRIQUE APARECIDO DOS
SANTOS contra decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do habeas
originário, nos termos da decisão de fls. 140/147.
corpus
No
originário, o paciente buscava a revogação da prisão preventiva decretada
writ
em audiência de custódia, após prisão em flagrante ocorrida em
pela suposta
12/2/2025,
prática do crime previsto no
da
A defesa sustentava
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
preliminarmente a nulidade das provas que embasaram a prisão em flagrante, por terem
sido obtidas por meio de busca pessoal desprovida de fundadas suspeitas, em afronta
Documento eletrônico VDA53185182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:32:43
Código de Controle do Documento: fc909975-cd56-495d-b17d-fdd95b0b0cf8

aos arts. 240 e 244, § 1o, do Código de Processo Penal. Alegava, ainda, a ausência dos
requisitos do
do CPP e defendia a suficiência de medidas cautelares alternativas,
art. 312
considerando a pequena quantidade de droga apreendida.
A decisão agravada não conheceu do
por entendê-lo substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, ressalvando a possibilidade de análise de eventual constrangimento
ilegal flagrante, o que, ao ver do relator, não restou demonstrado. Quanto ao mérito, a
decisão manteve o entendimento do Tribunal de origem de que a busca pessoal foi legal,
fundamentada em denúncia anônima especificada e na fuga empreendida pelo paciente
ao avistar os policiais, circunstâncias que configurariam fundada suspeita nos termos do
§ 2o, do CPP. Relativamente à prisão preventiva, a decisão reconheceu a
art. 240,
presença dos requisitos do
do CPP, destacando a materialidade delitiva, os
art. 312
indícios de autoria, a gravidade concreta da conduta, a reincidência específica em tráfico
de drogas e o fato de o paciente estar cumprindo pena em regime aberto quando foi
preso em flagrante pelo mesmo delito.
No presente agravo regimental, a defesa alega que a decisão agravada deixou de
observar flagrante constrangimento ilegal que autoriza o conhecimento e a concessão da
ordem, ainda que de ofício. Sustenta que o caso é idêntico ao julgado no HC 737075/AL,
no qual esta Corte reconheceu a ilicitude da busca pessoal baseada apenas em
denúncia anônima e tentativa de fuga. Argumenta que os policiais foram diretamente à
residência do paciente e o chamaram no portão, caracterizando verdadeira invasão de
domicílio disfarçada, sem campana ou vigilância prévia. Aduz que denúncia anônima,
eventual fuga e suposto nervosismo não são elementos hábeis a validar a diligência.
Quanto à prisão preventiva, defende que a quantidade de droga apreendida não é
exacerbada, totalizando 168,6 gramas, e que a reincidência específica não pode ser o
único fator a justificar a segregação cautelar. Destaca que o paciente possui residência
fixa, ocupação lícita e não descumpriu nenhuma condição do regime aberto. Requer, em
liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição
por medidas cautelares alternativas.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Verifica-se que o agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo capaz
de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as mesmas
teses já enfrentadas e devidamente rechaçadas na decisão monocrática.
Dessa forma, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, os
quais reitero integralmente:
Documento eletrônico VDA53185182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:32:43
Código de Controle do Documento: fc909975-cd56-495d-b17d-fdd95b0b0cf8

"(...) Diante de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do
próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a
concessão da ordem de ofício.
No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a
apontada ilegalidade da busca pessoal sob a seguinte
fundamentação:

"(...) Desde logo, rejeita-se a nulidade arguida de ilegalidade da
abordagem e busca pessoal sem fundada suspeita, por
inconsistente. Verifica-se, primeiramente, que, segundo o boletim
de ocorrência de fls. 16/18 dos autos originais, policiais militares
receberam informações em 'vídeo de que havia Tráfico de Drogas
pela Rua Maria Cecília Piani na casa N°480, onde um homem de
nome Luiz vulgo Mafam e uma mulher de nome Tatiane sendo sua
esposa realizavam o tráfico de drogas. [...] ao desembarcar e
chamar pelo vulgo Mafam, foi visualizado um indivíduo correr para
os fundos da residência e começou a pular os muros.' [...] Não há
óbice para utilização de denúncia anônima no processo penal,
desde que posteriormente confirmada por outros elementos de
prova. Ademais, possui esta 11a Câmara entendimento no sentido
de que tais denúncias ensejam fundada suspeita. [...] No caso em
tela, ao avistar a presença dos policiais, próximos de sua
residência, o paciente tentou fugir, o que evidentemente traz
fundadas suspeitas e razão para que fosse abordado e que se
procedesse às buscas pessoais. Destarte, sigo o entendimento da
Câmara, no sentido de que a denúncia anônima justificou a
desconfiança dos policiais da postura do paciente, e que as
buscas pessoais foram justificadas pela sua fuga, uma vez que
havia suspeitas de que estivesse na posse de coisa ilícita, ou seja,
de entorpecentes. (fls. 29/34).
"

Em relação à suposta ilegalidade da diligência
apoiada em denúncia anônima, não se olvida que o Superior
Tribunal de Justiça possui orientação de que a comunicação
apócrifa, por si só, não legitima o ingresso no domicílio do
acusado, notadamente quando lastreada em intuições
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara
e concreta. Ademais, "ausência de descrição concreta e
precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação
subjetiva de determinada atitude ou aparência como
suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada
" (RHC n. 158.580/BA,
suspeita' exigido pelo
do CPP
art. 244
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
19/4/2022,
25/4/2022)
No caso em debate, todavia, consta dos autos que "
policiais militares receberam informações em vídeo de que
havia Tráfico de Drogas pela Rua Maria Cecília Piani na
casa N°480, onde um homem de nome Luiz vulgo Mafam
e uma mulher de nome Tatiane sendo sua esposa
Equipe em operação para
realizavam o tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA53185182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:32:43
Código de Controle do Documento: fc909975-cd56-495d-b17d-fdd95b0b0cf8

coibir o tráfico de drogas parou de frente a resistência, ao
desembarcar e chamar pelo vulgo Mafam, foi visualizado um
indivíduo correr para os fundos da residência e começou a
pular os muros. A equipe deu a volta no quarteirão e
visualizou o indivíduo pela rua Madalena dos Santos Oliveira
tentando adentrar outras residências e que ao ver a viatura
empreendeu fuga novamente adentrado a última casa da rua
a qual é um beco sem saída e se evadiu sentido Rua José
Luiz Piani saindo pelo n°401 e correu pela Av 9 de Julho e foi
pelo pela Av Miguel Abraão Miziara onde foi capturado
defronte a residência n°300 tentando acessar o telhado para
continuar a fuga. Em busca pessoal foi localizado em suas
partes íntimas, dentro de uma sacola plástica 162
eppendorf's contendo cocaína e R$61,00 em notas trocadas
" (fls. 29/30).
que estavam no bolso de sua bermuda
Extrai-se do excerto supracitado que a busca pessoal
decorreu de informações anônimas especificadas, com
descrição de endereço e identificação nominal do suposto
traficante – denúncia esta que foi minimamente confirmada
pela diligência policial, especialmente pela atitude de fuga
empreendida pelo paciente ao avistar a presença policial, o
que caracteriza exercício regular da atividade investigativa
promovida por esta autoridade e justifica a abordagem e
busca pessoal subsequentes.
Vale destacar, ainda, que a conduta atribuída ao
paciente de supostamente empreender intensa fuga ao
avistar os policiais, pulando muros de residências, invadindo
propriedades
alheias
e
tentando
acessar
telhados,
considerando os elementos produzidos nesta ação, são
suficientes para configurar fundada suspeita de porte de
material ilícito, nos exatos termos do
§ 2o, do
art. 240,
Código de Processo Penal, situação que culminou com a
posterior apreensão de 162 eppendorfs contendo 168,6
gramas de cocaína, confirmando a necessidade e legalidade
da busca pessoal realizada.
Não há que se falar, portanto, em violação do art. 240,
§ 2o, do Código de Processo Penal - CPP, pois, como visto,
foram demonstradas fundadas razões para a busca pessoal,
não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova.
Nesse sentido, confiram-se recentes julgados (grifos
nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS NAS
AÇÕES DE SEGURANÇA URBANA. NULIDADE DA BUSCA
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No julgamento do Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656
da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal - STF, por
maioria (8x2), consolidou o entendimento de que é constitucional a
atuação das guardas municipais em ações de segurança urbana,
desde que respeitadas as competências dos demais órgãos de
segurança pública.
Essa decisão reforça a legalidade das ações preventivas
realizadas pelos agentes da GCM, incluindo a realização de
abordagens e buscas pessoais sempre que houver fundada
Documento eletrônico VDA53185182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:32:43
Código de Controle do Documento: fc909975-cd56-495d-b17d-fdd95b0b0cf8

suspeita. Assim, e em respeito à decisão vinculante do STF, deve
ser afastada a alegação de nulidade da prisão e da busca pessoal
realizada pela Guarda Civil Municipal, pois tais atos foram
praticados dentro da legalidade e no exercício legítimo das
funções de segurança urbana atribuídas a essa corporação.
2. Nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal -
art. 240,
CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença
de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja
na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de
delito.
3. "O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes" (AgRg no ARE 1.458.795, Relator para o acórdão
Ministro Alexandre de Moraes, vencido Ministro Cristiano Zanin,
DJe de
.
28/2/2024)
4. A abordagem dos guardas municipais somente ocorreu em
razão de informações anônimas especificadas, com descrição
detalhada das características do agravante que estava
traficando drogas e foi flagrado com 18 porções de cocaína e
uma porção de maconha, denúncia esta que fora
minimamente confirmada pela diligência dos guardas , o que
caracteriza exercício regular da atividade investigativa
promovida por esta autoridade.
5. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi
constatada a existência de indícios prévios da prática da
traficância, a autorizar a atuação da guarda municipal, não
havendo falar em nulidade da busca pessoal.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no HC n. 917.935/SP, de minha relatoria, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
26/5/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA
ABORDAGEM POLICIAL. CREDIBILIDADE NO TESTEMUNHO
DOS AGENTES DA LEI. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
legalidade da busca pessoal realizada por policiais militares.
2. Fato relevante. A busca pessoal foi realizada em local
conhecido pela venda de entorpecentes, após os recorrentes e
seus comparsas tentarem se esquivar da guarnição policial, sendo
apreendidas porções de maconha e cocaína.
3. As decisões anteriores. O Tribunal a quo considerou
fundamentada a busca pessoal, em conformidade com o art. 240
do Código de Processo Penal, diante das circunstâncias
verificadas pelos agentes da lei.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal
realizada pelos agentes da lei, com base em fundadas razões e
em conformidade com o
do Código de Processo Penal, foi
art. 240
legítima.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53185182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:32:43
Código de Controle do Documento: fc909975-cd56-495d-b17d-fdd95b0b0cf8

5. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em
fundadas razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a
prática de crime, conforme o
§ 2o, do Código de Processo
art. 240,
Penal.
6. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga,
podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
7. O depoimento policial possui presunção de veracidade em
virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, salvo
indícios de incriminação injustificada por motivos pessoais.
8. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável a Súmula 83 do
STJ,
que
dispensa
a
demonstração
de
precedentes
contemporâneos ou supervenientes para afastar entendimento
consolidado.
9. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em
fundadas razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a
prática de crime, conforme o
§ 2o, do Código de Processo
art. 240,
Penal.
2. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem
justificar a busca pessoal sem mandado judicial.
3. O depoimento policial possui presunção de veracidade em
virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, salvo
indícios de incriminação injustificada por motivos pessoais.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; Súmula 83 do
art. 240,
STJ; Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.812/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
16.05.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.295.406/TO,
Dantas,
Quinta
Turma,
j.
18.04.2023;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta
REsp 2130463/MG,
Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2703633/DF,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.05.2025; STJ, AgRg
no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta
AREsp 2713884/SP,
Turma, j. 19.05.2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.546.677/TO,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/9/2025,
16/9/2025.

Quanto à prisão preventiva, verifica-se que estão
presentes os requisitos do
do Código de Processo
art. 312
Penal.
O
resta evidenciado pela prova
fumus comissi delicti
da materialidade delitiva (apreensão de 168,6 gramas de
cocaína acondicionadas em 162 microtubos tipo
)
eppendorf
e pelos indícios de autoria consubstanciados nos
depoimentos harmônicos dos policiais militares e na
confissão extrajudicial do paciente.
O
, por sua vez, se caracteriza pela
periculum libertatis
gravidade concreta da conduta – tráfico de entorpecentes,
crime equiparado a hediondo – somada à circunstância de o
Documento eletrônico VDA53185182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:32:43
Código de Controle do Documento: fc909975-cd56-495d-b17d-fdd95b0b0cf8

paciente ser reincidente específico em tráfico de drogas,
conforme mencionado pelas instâncias de origem, estando
inclusive em cumprimento de pena em regime aberto quando
foi preso em flagrante pelo mesmo delito (processo no
1500159-80.2019.8.26.0557, tendo progredido ao regime
aberto em
.
26/11/2024)
Tais elementos indiciam a contumácia delitiva e a
adoção do tráfico como meio de vida, demonstrando que
medidas cautelares alternativas se mostram inadequadas e
insuficientes para garantir a ordem pública e assegurar a
aplicação da lei penal. Nesses termos, ao que consta,
a liberdade do paciente representaria risco concreto de
reiteração criminosa, em detrimento de toda a sociedade,
inexistindo portanto flagrante ilegalidade a ser reparada
nesta via.
No mais, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que
providências menos gravosas seriam insuficientes para
manutenção da ordem pública.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO DE PRAZO. CONTINUAÇÃO DA AIJ MARCADA
PARA DATA PRÓXIMA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO
PROCESSANTE. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA PRATICADA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À
PRISÃO.
INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade
apontada é flagrante, hipóte se em que se concede a ordem de
ofício.
[...]
6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta
delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem
pública não estaria acautelada com sua soltura.
7. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o
condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando
há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção
da medida extrema nos termos do
do CPP. Precedente.
art. 312
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 856.915/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
14/2/2024.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA.
ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
IN
CASU.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO
CONFIGURADA.
RECORRENTE
QUE
PERMANECEU
FORAGIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53185182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:32:43
Código de Controle do Documento: fc909975-cd56-495d-b17d-fdd95b0b0cf8

1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível
tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito
(fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a
existência do periculum libertatis, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós,
não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes
os requisitos legais para a decretação da segregação
provisória.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do Código de Processo
art. 319
Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da
ordem pública.
5. "Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que 'a Suprema Corte entende que
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não
ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso
temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva
demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período,
continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou
(ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou,
ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
(AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe11/2/2021)' (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
22/6/2021,
25/6/2021)
Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos
narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo
simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/6/2022,
grifei).
29/6/2022,
6. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RHC n. 188.821/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, DJe de
)
12/12/2023.

Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal
que justifique a concessão da ordem, de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ,
não conheço do presente
."
habeas corpus

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53185182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:32:43
Código de Controle do Documento: fc909975-cd56-495d-b17d-fdd95b0b0cf8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0175864-0
HC 1.004.114 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15004343720258260066 21009752520258260000
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIZ HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515=40344908065@
2025/0175864-0 - HC 1004114 Petição : 2025/0109298-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53014061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 16:23:55
Código de Controle do Documento: 89212BA5-4B62-4DF0-9347-B6E301FD6127